Tribunal: TJBA
Processo: 0549916-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549916-40.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILSON DE OLIVEIRA GOMES Advogado(s): ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REAJUSTE NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NOS PERCENTUAIS DO AUMENTO DOS SOLDOS. LEI QUE TROUXE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO TAMBÉM PARA A CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO NO IRDR TEMA 02. REVOGAÇÃO TÁCITA DO §3º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE QUE SUSTENTASSE O PEDIDO DE REVISÃO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A Lei n. 7.622/2000, embora não cuide especificamente do reajustamento da gratificação policial - GAP, trata dos novos padrões remuneratórios do serviço público estadual, incluindo os militares, com previsão de valores de soldos. Por sua vez, a Lei n. 8.889/2003 alterou a remuneração de todos os policiais militares, estabelecendo, em seu art. 55, que "a estrutura de vencimentos e gratificação das carreiras da Polícia Militar é a constante no Anexo XIII desta Lei". Assim, a tabela remuneratória trazida pela Lei Estadual nº 7.622/2000 foi revogada pela Lei Estadual nº 8.889/2003, que estabeleceu a nova tabela, com nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar. 4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a lei que impõe a modificação do regime de remuneração do servidor representa o limite temporal para a cobrança de diferenças remuneratórias. Tem-se, portanto, que a relação de trato sucessivo somente ocorreu até a vigência da nova ordem legal (Lei Estadual nº 8.889/2003), quando, então, iniciou-se o prazo prescricional, que se ultimou 05 (cinco) anos após, nos termos da regra geral contida no Decreto nº 20.190/1932. 5. A presente ação somente foi ajuizada em 2014, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, pelo que resta prescrita a pretensão dos apelados, como defendido pelo ente estatal. 6. Ainda que não se entendesse pela prescrição, seria o caso de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tombado sob n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02), no sentido da inexistência de direito ao reajustamento remuneratório, uma vez que, quando do ajuizamento da ação, em 2012, não havia sequer dispositivo legal vigente que sustentasse os pedidos de revisão dos valores da GAP, dada a revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 5. Apelo desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0549916-40.2014.805.0001, sendo apelante JAILSON DE OLIVEIRA GOMES e apelado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.